Tribunal: STJ
Processo: 0808818-91.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2033599 - RN(2022/0285211-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EUGENIO MARCELO DE CASTRO DA SILVA
AGRAVANTE
: DIMAS BEZERRA FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSMIR DO NASCIMENTO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO FREIRE CABRAL
AGRAVANTE
: MARIA GORETTI DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO SERGIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: REGINALDO XAVIER DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIZ DE ALBUQUERQUE SILVA
AGRAVANTE
: TANIA MARIA SOARES DE MEDEIROS ANDRADE
AGRAVANTE
: VENERANDA MARIA GOMES FRANCO LOPES
AGRAVANTE
: CAUBI DELANO DE ARAUJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA GORETTI DE ARAUJO MOTA
AGRAVANTE
: JORGE CESAR DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA CRISTINA ANDRADE DE ARAUJO OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO HENRIQUE BEZERRA DA FE
ADVOGADOS
: JOÃO HÉLDER DANTAS CAVALCANTI - RN001361
MARCOS VINÍCIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - RN001420
MANOEL BATISTA DANTAS NETO - RN001996
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - RS033641
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
LUCAS BATISTA DANTAS - RN015527
JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA - DF040636
RAMALHO HOMONNAI DE CARVALHO PASSOS - DF057309
THIAGO ETTINGER OLIVEIRA - PE040383
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
MARCELO PIRES RIBEIRO - PE029298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CPC. CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA55101727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 16a05107-22f9-42b1-945f-a25cc3793c7e

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de interposição de agravo interno contra acórdão.
2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir
erro grosseiro.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026 16/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 16a05107-22f9-42b1-945f-a25cc3793c7e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2033599 - RN(2022/0285211-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EUGENIO MARCELO DE CASTRO DA SILVA
AGRAVANTE
: DIMAS BEZERRA FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSMIR DO NASCIMENTO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO FREIRE CABRAL
AGRAVANTE
: MARIA GORETTI DANTAS
AGRAVANTE
: PEDRO SERGIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE
: REGINALDO XAVIER DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIZ DE ALBUQUERQUE SILVA
AGRAVANTE
: TANIA MARIA SOARES DE MEDEIROS ANDRADE
AGRAVANTE
: VENERANDA MARIA GOMES FRANCO LOPES
AGRAVANTE
: CAUBI DELANO DE ARAUJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA GORETTI DE ARAUJO MOTA
AGRAVANTE
: JORGE CESAR DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA CRISTINA ANDRADE DE ARAUJO OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO HENRIQUE BEZERRA DA FE
ADVOGADOS
: JOÃO HÉLDER DANTAS CAVALCANTI - RN001361
MARCOS VINÍCIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - RN001420
MANOEL BATISTA DANTAS NETO - RN001996
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - RS033641
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
LUCAS BATISTA DANTAS - RN015527
JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA - DF040636
RAMALHO HOMONNAI DE CARVALHO PASSOS - DF057309
THIAGO ETTINGER OLIVEIRA - PE040383
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
MARCELO PIRES RIBEIRO - PE029298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CPC. CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54461361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 825cb071-5792-44b3-aa6f-2a025694296a

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de interposição de agravo interno contra acórdão.
2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir
erro grosseiro.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EUGÊNIO MARCELO DE
CASTRO DA SILVA e OUTROS contra contra acórdão da Terceira Turma, que não
conheceu do recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido
pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO assim ementado (fl. 8.043):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO PROCESSUAL.
ADOÇÃO DO RITO DA CLT ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO. DECISÃO PRECLUSA.
1. Agravo de Instrumento manejado pelos Particulares
objetivando "que a execução do v. acórdão exequendo
observe os dispositivos da CLT, desde a liquidação do
título judicial até a execução do título judicial e o
respectivo
pagamento
dos
créditos
de
cada
".
exequente/recorrente
2. Alega que a decisão combatida decidiu pela modificação
do
do egrégio Tribunal Regional Federal da 5a
decisum
Região, proferida em Agravo Regimental manejado pela
Caixa Econômica Federal - CEF nos autos de Ação
Rescisória, ao determinar que "deve ser mantido o rito da
CLT apenas até a liquidação do julgado, a partir de quando
deverá ser adotado o rito do CPC, (...)"; sendo tal ato
incompatível que é com a Constituição Federal (art. 884, §
5o, da CLT) porque altera a coisa julgada protegida
constitucionalmente (CF, art.5o, XXXVI).
3. A Agravante defende que se deve adotar o rito da CLT
até o pagamento dos créditos, ao passo que a Caixa
Econômica Federal - CEF entende que a aplicação da CLT
se dá exclusivamente no procedimento de liquidação por
cálculo, até a respectiva homologação. Note-se que a
própria Caixa Econômica Federal - CEF, que requereu o
afastamento do procedimento previsto no
-J do
art. 475
CPC e aplicação da CLT ao presente feito, reconhece que a
aplicação da CLT deve se dar apenas até a fase de
liquidação dos cálculos. Nesse sentido, inclusive, foi o que
decidiu o Juízo na decisão do dia 22 de março de 2012 nos
autos físicos (Id. 4058400.8089802, fls.
), contra a
4/12
qual não houve interposição de recurso pelas partes. O
raciocínio é o que melhor se amolda à
do
ratio decidendi
egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, o qual se
posicionou no sentido de que, apesar de a demanda tratar
de verbas trabalhistas, poderia ser aplicado o procedimento
do CPC ao feito e que a execução seria desencadeada, ou
seja, iniciada, conforme a CLT, a começar pela liquidação
do Título Judicial, de modo que observo não ter havido
Documento eletrônico VDA54461361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 825cb071-5792-44b3-aa6f-2a025694296a

óbice à aplicação do CPC após a referida etapa. O Tribunal
também elucidou, em decisões anteriores, que o
procedimento previsto no CPC garante efetividade na
prestação jurisdicional, que se dará de forma célere e com
menor onerosidade à parte hipossuficiente, sem qualquer
prejuízo para as partes. Do mesmo modo decidiu o
Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Caixa Econômica Federal
- CEF.
4. Sem modificar o entendimento do egrégio Tribunal
Regional Federal da 5a Região, mas apenas aclarando o que
restou decidido pela Corte Regional, conclui-se que deve
ser mantido o rito da CLT apenas até a liquidação do
julgado, a partir de quando deverá ser adotado o rito do
CPC, o que, sem dúvidas, garantirá maior fluidez ao
processo, especialmente se considerado a familiaridade da
Justiça Federal com relação ao referido procedimento.
5. Ressalte-se, ademais, que as regras sobre procedimento
não são engessadas, podendo inclusive haver negócio
processual entre as partes sobre elas. Agravo de
instrumento improvido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 8.276-8.278).
A parte agravante alega, nas razões do agravo interno, ser desnecessária a
interposição de recurso extraordinário, à luz do Tema
Alega, ainda, a
866/STF.
incidência do
do CPC, em razão da oposição de embargos de declaração,
art. 1.025
caracterizando o prequestionamento ficto. Defende que a alteração do rito viola a coisa
julgada. Requer o afastamento dos óbices sumulares. Pleiteia o conhecimento do recurso
especial e, no mérito, pede a aplicação integral do rito da CLT ou, sucessivamente, até a
fase de liquidação
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 8.665-8.674).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que é
inadmissível a interposição de agravo interno contra provimento jurisdicional colegiado,
ficando, ainda, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro (AgRg no AgRg nos EAg n.
Corte Especial, DJe
1.240.495/MS,
de
.
18/2/2013)
Nesse sentido, guardados os contornos fáticos próprios de cada situação, os
seguintes precedentes desta Corte Superior: AgRg nos EDcl no AgRg nos
Corte Especial, DJe de
AgInt na Rcl n.
EREsp n. 1.374.714/RN,
23/5/2019;
40.162/MG,
Documento eletrônico VDA54461361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 825cb071-5792-44b3-aa6f-2a025694296a

Segunda Seção, DJe de
AgInt no AgInt no
Terceira
7/4/2021;
AREsp n. 1.286.432/SP,
Turma, DJe de
e AgInt no AgInt no
Quarta Turma,
27/3/2019;
AREsp n. 1.433.986/SP,
DJe de 18/5/2020.
No mesmo sentido invoco ainda o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO.
INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o,
DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno
contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do
CPC.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.157.064/AL,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
)
21/3/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno e, ainda, sendo unânime o
julgamento e considerando o valor da causa (fl. 75), aplica-se multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, § 4o, CPC.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 825cb071-5792-44b3-aa6f-2a025694296a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.033.599 / RN
Número Registro: 2022/0285211-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006368720125058400 08088189120214050000 6368720125058400 8088189120214050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUGENIO MARCELO DE CASTRO DA SILVA
RECORRENTE : DIMAS BEZERRA FERNANDES
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA LEITE
RECORRENTE : FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA
RECORRENTE : JOSMIR DO NASCIMENTO RIBEIRO
RECORRENTE : MARIA DA CONCEICAO FREIRE CABRAL
RECORRENTE : MARIA GORETTI DANTAS
RECORRENTE : PEDRO SERGIO FERNANDES DA SILVA
RECORRENTE : REGINALDO XAVIER DA SILVA
RECORRENTE : ROBERTO LUIZ DE ALBUQUERQUE SILVA
RECORRENTE : TANIA MARIA SOARES DE MEDEIROS ANDRADE
RECORRENTE : VENERANDA MARIA GOMES FRANCO LOPES
RECORRENTE : CAUBI DELANO DE ARAUJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA GORETTI DE ARAUJO MOTA
RECORRENTE : JORGE CESAR DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA CRISTINA ANDRADE DE ARAUJO OLIVEIRA
RECORRENTE : FRANCISCO HENRIQUE BEZERRA DA FE
ADVOGADOS
: JOÃO HÉLDER DANTAS CAVALCANTI - RN001361
Documento eletrônico VDA55074087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 5dc56ed0-449a-42c9-8342-4f5e73df5935

MARCOS VINÍCIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - RN001420
MANOEL BATISTA DANTAS NETO - RN001996
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - RS033641
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
LUCAS BATISTA DANTAS - RN015527
JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA - DF040636
RAMALHO HOMONNAI DE CARVALHO PASSOS - DF057309
THIAGO ETTINGER OLIVEIRA - PE040383
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
MARCELO PIRES RIBEIRO - PE029298
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUGENIO MARCELO DE CASTRO DA SILVA
AGRAVANTE : DIMAS BEZERRA FERNANDES
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA
AGRAVANTE : JOSMIR DO NASCIMENTO RIBEIRO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO FREIRE CABRAL
AGRAVANTE : MARIA GORETTI DANTAS
AGRAVANTE : PEDRO SERGIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : REGINALDO XAVIER DA SILVA
AGRAVANTE : ROBERTO LUIZ DE ALBUQUERQUE SILVA
AGRAVANTE : TANIA MARIA SOARES DE MEDEIROS ANDRADE
AGRAVANTE : VENERANDA MARIA GOMES FRANCO LOPES
AGRAVANTE : CAUBI DELANO DE ARAUJO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA GORETTI DE ARAUJO MOTA
AGRAVANTE : JORGE CESAR DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SANDRA CRISTINA ANDRADE DE ARAUJO OLIVEIRA
AGRAVANTE : FRANCISCO HENRIQUE BEZERRA DA FE
ADVOGADOS : JOÃO HÉLDER DANTAS CAVALCANTI - RN001361
MARCOS VINÍCIO SANTIAGO DE OLIVEIRA - RN001420
MANOEL BATISTA DANTAS NETO - RN001996
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - RS033641
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR - DF042500
LUCAS BATISTA DANTAS - RN015527
Documento eletrônico VDA55074087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 5dc56ed0-449a-42c9-8342-4f5e73df5935

JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA - DF040636
RAMALHO HOMONNAI DE CARVALHO PASSOS - DF057309
THIAGO ETTINGER OLIVEIRA - PE040383
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
MARCELO PIRES RIBEIRO - PE029298
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 5dc56ed0-449a-42c9-8342-4f5e73df5935